Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714796-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Wolmer Julio de Faria Agravado: Orlando Alves Ferreira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wolmer Julio de Faria contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715704-92.2018.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de impugnação à avaliação de ID 159324802, na qual a executada alega que o ato foi realizado há mais de um ano, utilizando apenas o método de comparação de anúncios da mesma região, sem visitação in loco e análise detalhada da situação do bem (ID 216607554). A executada requer, ainda, a desconstituição da penhora sobre a chácara no 21, mantendo-se a constrição sobre as chácaras no 26 e 27. O exequente manifestou-se no ID 218114424, defendendo a correção da avaliação do imóvel. Quanto à preferência pelas chácaras no 26 e 27, argumenta que ficou demonstrado nos autos que o imóvel 21 seja utilizado para moradia ou produção, e que o próprio executado informou não ser o possuidor dos imóveis no 26 e 27. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Conforme constou na decisão ID 197931732, não ficou comprovado nos autos que a propriedade rural é trabalhada pelo executado e constitua forma de subsistência dele e de sua família, de modo a atrair a aplicação do art. 805 do Código de Processo Civil. Há ainda divergência quanto à posse das chácaras de no 26 e 27. Em cumprimento à decisão ID 175970079, o executado, intimado para se manifestar sobre direitos possessórios exercidos também sobre as chácaras de no 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 52, 53 e 54, informou o nome e o CPF dos atuais proprietários, indicado o Sr. Antônio Eustáquio de Oliveira, CPF: 211.201.966-04, como proprietário das chácaras no 25, 26, 27, 28, 29 52, 53 e 54 (ID 179271936). Desse moco, como o próprio executado declinou não ser proprietário dos lotes no 26 e 27, não pode pretender a manutenção da penhora somente sobre esses em detrimento da do lote no 21. Quanto à impugnação à avaliação, o artigo 873 do CPC estabelece que, para admissão de nova avaliação, é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em tela, a executada não logrou comprovar que a avaliação realizada pelo Oficial-Avaliador esteja em desacordo com o preço de mercado do imóvel. Contrariamente ao alegado, consta do laudo de ID 159324802 descrição detalhada de toda a estrutura e benfeitorias existentes nos imóveis. O laudo particular acostado no ID 216629591, por sua vez, não conseguiu desqualificar a conclusão do oficial de justiça avaliador. Assim, da simples leitura da impugnação, concluo que o devedor pretende modificar o entendimento do Oficial-Avaliador, sem, no entanto, apresentar fundamentação técnica apta a infirmar o laudo, elaborado segundo critérios e as regras aplicáveis à espécie. Anoto que o valor da avaliação em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) é suficiente para a satisfação do débito, de acordo com última planilha de cálculo apresentada ao ID 40570503. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido para desconstituição da penhora sobre a chácara de no 21 e rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo o laudo pericial de ID 159324802. Desconstituo a penhora sobre os lotes de no 26 e 27. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar se pretende a adjudicação do bem, a alienação por iniciativa particular ou em leilão público. No mesmo prazo, deverá apresentar planilha atualizada do débito.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 70870359) o agravante afirma, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar, no incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelo agravado, o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça, referente ao bem imóvel pertencente ao recorrente objeto de penhora. Acrescenta que o laudo elaborado é desprovido de fundamentação, bem como não discrimina de modo suficiente as características do imóvel e o seu estado de conservação, além de não ser claro a respeito da metodologia utilizada. Verbera que o documento elaborado pelo auxiliar do Juízo não está acompanhado de elementos de prova alusivos às pesquisas efetuadas e não observa as normas técnicas emitidas pela ABNT concernentes às avaliações imobiliárias, estando caracterizada, por essas razões, a hipótese de subvalorização do bem em relação ao seu valor de mercado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento dos argumentos articulados na impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelo agravante. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 25361807 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que, ao indeferir a impugnação oferecida, homologou a avaliação efetuada pelo Oficial de Justiça referente ao bem imóvel pertencente ao agravante objeto de penhora. Convém destacar que a nova apreciação de bem imóvel previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. A alegação de que o bem valeria mais ou menos do que consta na avaliação questionada, isoladamente, não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação ou mesmo infirmar as conclusões expostas pelo Oficial de Justiça. No caso em deslinde o laudo referido no Id. 159324802 dos autos do processo de origem, embora sucinto, identifica com precisão as características do bem avaliado, mediante a exposição de seu estado de conservação, localização e benfeitorias, bem como da metodologia utilizada. Convém acrescentar que o laudo elaborado por Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que suas conclusões não podem ser infirmadas diante da inexistência de elementos de prova em sentido contrário. No caso em deslinde não há nos autos do processo de origem qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de avaliação, tendo sido o valor obtido justificado de modo claro no respectivo laudo pericial. Também é importante destacar, ainda em relação à avaliação promovida pelo Oficial de Justiça, que, de acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO. IMPARCIALIDADE. PERITO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 1.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 1.2. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. 2.1. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 3. Verifica-se que a peça do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. 3.1. Os agravantes trouxeram aos autos os extratos da conta bancária mantida pelo recorrente com as respectivas movimentações financeiras e informaram a ausência de conta bancária movimentada pela agravante. 3.2. Finalmente, destacaram que atualmente necessitam do auxílio de familiares em virtude da alegada hipossuficiência financeira. 4. No caso em deslinde, de acordo com os aludidos extratos bancários, é possível observar que o agravante recebe mensalmente, em média, o montante de R$ 821,89 (oitocentos e vinte um reais e oitenta e nove centavos). 4.1. Convém registrar a inexistência de manifestação da parte adversa. 5. Aliás, os elementos de prova coligidos aos autos e a respectiva situação descrita são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida. 6. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade da avaliação de bem imóvel objeto de penhora promovida por perito designado pelo Juízo singular. 7. A nova avaliação de bem imóvel já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 7.1. Ocorre, no entanto, que a alegação, isoladamente, no sentido de que o bem imóvel seria mais valioso do que foi apurado não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação, nos termos do art. 873, inc. II, do CPC. 8. No caso em deslinde não há nos autos qualquer evidência de que tenha havido equívoco em relação aos critérios de mensuração, tendo sido a questão justificada de modo claro no respectivo laudo pericial e nas manifestações ulteriores. 8.1. Nesse contexto, os agravantes indicaram, singelamente, a existência de eventual parcialidade do perito, sem impugnar precisamente os critérios indicados pelo aludido profissional. 9. É importante destacar, em relação à avaliação promovida anteriormente pelo Oficial de Justiça que, de acordo com a regra prevista no artigo 371 do Código de Processo Civil, a formação do convencimento pelo Juízo singular não está subordinada ao particular entendimento sustentado pelas partes, em virtude do critério da persuasão racional ou livre convencimento motivado. 10. Verifica-se, portanto, que os recorrentes não ofereceram elementos probatórios concretos para a demonstração de que o valor da avaliação está em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1891241, 0713604-78.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/07/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO JUDICIAL. MERA DISCORDÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se estão corretos os cálculos elaborados pelo perito judicial diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. O art. 479 do Código de Processo Civil preceitua que a apreciação da prova pericial deve ser provida de acordo com o critério do livre convencimento motivado, com a indicação, na sentença, dos motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões expostas no laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. 2.1. Eventual realização de nova perícia poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). 3. Não foram evidenciados elementos de prova suficientes no sentido de que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. 3.1. Trata-se de matéria eminentemente técnica, de modo que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Recurso desprovido”. (Acórdão no 1751749, 07241148720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. VALOR DE MERCADO. SUPERIORIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO EM VALOR SUPERIOR EM OUTROS AUTOS. CONCORDÂNCIA DE TERCEIRO. ARGUMENTO INSUFICIENTE. ART. 872 DO CPC. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade na decisão que, de modo sucinto, mas satisfatoriamente fundamentada, faz a devida correlação entre as razões e/ou dispositivos legais invocados com a questão decidida, garantindo a possibilidade de compreensão das razões pelas quais ela foi tomada. 2. O Código de Processo Civil prevê que a avaliação de imóvel será feita por Oficial de Justiça (art. 154, V e 870, caput), devendo o juiz nomear avaliador somente se ‘forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar’ (art. 870, parágrafo único). Possibilidade de nova avaliação se relaciona ao que previsto no art. 873 do CPC: a) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador (inciso I); b) comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação (inciso II); e c) fundada dúvida do juízo quanto ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação (inciso III). 3. No caso, foi realizada pelo Oficial de Justiça uma avaliação completa, embora sucinta, com a observação das principais características específicas do imóvel avaliado e do atual estado de conservação do bem, em conformidade com as exigências legais insculpidas no art. 872 do CPC. 4. Por outro lado, os valores constantes no laudo produzido pelo agravante/executado de maneira unilateral, bem como o valor homologado em outros autos em razão de anuência de terceiro (credor diverso) não são suficientes para justificar pedido de nova avaliação ou homologação em patamar superior. Ademais, a prova de que foram realizadas benfeitorias no imóvel (reformas, projeto diferenciado de iluminação, paisagismo, marcenaria e automatização), a demonstrar a alegada majoração no valor do imóvel, seria facilmente produzida pelo agravante, que não se desincumbiu de seu ônus. 5. Laudo Oficial, documento dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade, obedeceu integralmente ao comando legal (art. 872, I e II do CPC) e os documentos apresentados pelo agravante, não se prestam, como se viu, a infirmar as conclusões do Oficial de Justiça quanto ao valor do bem. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.” (Acórdão no 1847368, 07497920720238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO. SÚMULA 486 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO DE AVALIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei 8.009/90, em seu art. 1o, dispõe que: ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. Nos termos dos arts. 1o e 5o da referida lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A existência de outros imóveis em nome executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 com relação ao bem ocupado a título de moradia. Ou seja, o que prevalece, para a caracterização do imóvel como bem de família, é a sua utilização como residência. 3. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel. Não houve juntada de comprovantes de pagamento que demonstrem a contemporaneidade da locação. 4. Não é o caso de aplicação da Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça-STJ na hipótese de reversão do valor do aluguel para moradia. Também não se enquadra na hipótese de subsistência, pois não comprova o recebimento dos valores locatícios. 5. Dispõe o art. 873 do Código de Processo Civil (CPC) que será admitida nova avaliação quando: 1) qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; 2) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; e 3) o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. 6. No caso, a agravante limitou-se a impugnar genericamente o laudo do oficial de justiça. Restringiu a argumentação à constatação de que somente foi considerada a terra nua, o que evidenciaria enriquecimento ilícito do exequente ante a existência de benfeitorias no terreno. A falta de apontamento especificado de eventuais fragilidades do laudo não obriga a produção de nova avaliação. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1815232, 07341165320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E BENFEITORIAS. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pelo oficial de justiça avaliador continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da análise pericial, mormente porque as afirmações apresentadas pela agravante não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pelo perito. 4. No que se refere ao valor das benfeitorias (reboco e acabamento do imóvel) para fins de partilha, a agravante, no ponto, não apresentou qualquer comprovante acerca da natureza, qualidade ou valor dos materiais empregados no imóvel. Além disso, a tabela do preço médio do metro quadrado segundo o catálogo no SINAPI/IBGE (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) juntado aos autos pela agravante não considera apenas o acabamento, mas a integralidade da construção, além de basear-se em materiais de qualidade média, situação, à toda evidência, distinta do caso concreto. 5. Dessa maneira, na ausência de prova contundente apta a infirmar a presunção relativa de veracidade do laudo de avaliação produzido por oficial de justiça, revela-se escorreita a decisão agravada, que o homologou. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1628176, 07197588320228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017) (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto não é possível constatar a ocorrência das hipóteses estabelecidas no art. 873 do CPC, que justificariam a determinação de nova avaliação no imóvel aludido. Ademais, o recorrente não ofereceu elementos probatórios concretos para a demonstração de que o valor da avaliação está, de fato, em desacordo com os preços praticados no mercado imobiliário. Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator